Tribunal: STF
Processo: ARE 1346007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO - CNC (Doc. 112).



    Sustenta que, como entidade sindical de grau superior, representante, no plano nacional, dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo (art. 1 º, § 1 º, inciso I, do seu estatuto social), está legitimada a solicitar seu ingresso como amicus curiae face à inteira pertinência da matéria ora invocada, considerando que o setor do comércio de bens, serviços e turismo, mais precisamente, as empresas do comércio de produtos farmacêuticos, poderão sofrer graves e sérias lesões a depender do precedente firmado no presente recurso (fl. 2, Doc. 112).



    Afirma que, na qualidade de confederação sindical, está até mesmo legitimada para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal (fl. 2, Doc. 112).



    Assevera, também, a pertinência temática, tendo em vista que o resultado do presente julgamento pode interferir diretamente nos interesses das empresas do comércio de produtos farmacêuticos.



    Quanto ao mérito, aduz que a aplicação de multas administrativas às farmácias e drogarias por parte dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos termos do art. 1º da Lei 5.724/1971 c/c o art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960, deve ser considerada inconstitucional por estarem vinculadas ao salário mínimo, em violação ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o requerente não preencheu os requisitos essenciais. Além disso, não se trata de recurso a ser decidido sob a sistemática da repercussão geral.



    Em que pese a excelência da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC, bem como sua admissão como amicus curiae em outros processos no âmbito desta SUPREMA CORTE, não houve demonstração de que seu ingresso nos autos possa ampliar o debate institucional na presente hipótese, tampouco restou demonstrada a efetiva representatividade dos interessados na solução deste leading case.



    Além disso, antes e depois do Código de Processo Civil de 2015, orienta-se esta CORTE no sentido da inadmissibilidade da admissão de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos de decisões que analisaram questão análoga ao pedido ora em exame:



    “2.3. Noutras palavras, o ingresso de amici curiae somente se viabiliza nos recursos extraordinários em que reconhecida a repercussão geral. Nesse sentido, inter plures: RE 953441, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017, RE 808202, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2016, ARE 803462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.3.2016, e AI 827810, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.12.2014.” (ARE 683.626-AgR – Segundos ED – Segundos EDv - Amicus, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2017)



    “Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados.” (ARE 953.441, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2017)



    “2. Não há qualquer previsão legal para a intervenção de amici curiae nesta demanda, que não está sendo processada sob o rito da repercussão geral.” (ARE 803.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/3/2016)



    É certo que o art. 138 do Novo Código de Processo parece não veicular esta restrição. Isso, contudo, não invalida a jurisprudência da CORTE, que segue fornecendo importante critério para o exame da admissão de amici curiae em recursos desprovidos do selo da repercussão geral.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3º, do RISTF c/c 138 do CPC,Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente Recurso Extraordinário com Agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente